Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721677-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO AGRAVADO: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição incidental (ID 48234528) protocolada pelo recorrente com objetivo de atribuir excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em 1o.6.2023 (ID 47406080) contra decisão que inverteu o ônus da prova. Explica o agravante que, após a interposição do presente recurso, formulou pedido de ajustes e esclarecimentos com base no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Explica que o MM. Juiz manteve a decisão de inversão do ônus da prova, reafirmando não terem sido impugnados os laudos técnicos em seus conteúdos. Esclarece, ainda, que, diante da manutenção da inversão do ônus da prova e do deferimento de produção de prova pericial, foi indicada perita dentista e determinou-se a apresentação de quesitos no prazo de quinze dias. Assim, pretende a atribuição de efeito suspensivo por se tratar, a inversão do ônus da prova, de fato determinante para a procedência ou improcedência do pedido autoral em relação à ocorrência de erro médico. Em relação ao pleito, realizado após o pedido de ajustes e esclarecimentos realizado perante o Juízo a quo, é de larga sabença que tal pleito, assim como o de reconsideração, não tem o condão de reabrir prazo recursal. Observa-se, ademais, que a pretensão do recorrente deduzida em agravo de instrumento em nada foi modificada por eventuais fatos novos ocorridos ou nova decisão no processo de origem. O pedido liminar realizado sem alteração do conteúdo decisório agravado, portanto, não pode ser acolhido. Por tais fundamentos, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador